Tribunal: TJDFT
Processo: 0754253-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754253-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. D. D. O., M. D. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADILSON JOSE DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por E. D. D. O. e M. D. D. O. representados por F.D.O. contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina nos autos da Ação de Alimentos ajuizada contra A.J.S.O.: “Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Segundo teor do art. 4o da Lei 5.478/68, ‘ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita’, cuja fixação deve guardar observância ao binômio ‘necessidade do alimentando X possibilidade do alimentante’ (art. 1.694, §1o, do Código Civil). No caso dos autos, a necessidade da parte requerente é presumida, sobretudo porque a busca de alimentos é a prova da necessidade de quem os pleiteia, sendo inegável o dever do réu – genitor – de prestá-los, jungido que está ao dever de sustento (art. 1.634 do mesmo Código). Doutra banda, quanto à possibilidade do réu, extraída em juízo de cognição sumária, verifica-se que é Policial Penal, auferindo renda mensal equivalente a R$ 14.910,08 (quatorze mil, novecentos e deis reais e oito centavos (ID 178449367). A parte autora informa que o alimentante já paga para a genitora dos menores um valor fixo mensal de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), sendo que, conforme extrato de ID 178449368, verifica-se que o alimentante realizou diversas transferências para conta da genitora. Assim, sopesando que parte dos rendimentos do demandado é destinada à sua própria subsistência, verifica-se como razoável a fixação dos alimentos provisórios no importe de 25% de suas rendas é o cabível, à luz da razoabilidade. Nos termos do art. 4o, Lei n.o 5.478/68, fixo alimentos provisórios em favor da parte autora no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos brutos do Alimentante, abatendo-se, apenas, os descontos tidos como legalmente obrigatórios (‘v.g.’imposto de renda e contribuição previdenciária), sendo 1/2 para cada menor, incidindo inclusive sobre 13a salário e adicional de férias, além do salário família e/ou auxílio creche se devidos, os quais serão devidos a partir da citação (art. 13, § 2o, do aludido diploma legal)” (ID 178795791 dos autos de origem). Os agravantes alegam em síntese que, “se já havia uma contribuição de R$ 3.600,00, o alimentante detém a possibilidade financeira para tanto, e análise do contracheque confirma a situação. No mesmo sentido, se os alimentandos recebia o referido valor, às suas necessidades estavam supridas considerando o quantum como parâmetro. A redução do valor soa, claramente, desproporcional, pois rebaixa a qualidade de vida dos infantes". E requerem: "a) o deferimento de forma monocrática pelo Relator, em sede de antecipação da tutela recursal, para fixar os alimentos provisórios em 30% dos rendimentos brutos do agravado, incluindo 13o salário, férias, salário-família (se houver) e demais verbas remuneratórias, abatidos apenas os descontos compulsórios, diretamente da folha de pagamento; b) a oitiva do Juízo a quo; c) a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal; d) ao final seja conhecido e provido o presente agravo, pelo Colegiado, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada para fixar os alimentos provisórios em 30% dos rendimentos brutos do agravado, incluindo 13o salário, férias, salário-família (se houver) e demais verbas remuneratórias, abatidos apenas os descontos compulsórios, diretamente da folha de pagamento”. Preparo dispensado dada a gratuidade de justiça deferida pela decisão agravada (ID 178795791 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). Dizem os agravantes que, “se já havia uma contribuição de R$ 3.600,00, o alimentante detém a possibilidade financeira para tanto, e análise do contracheque confirma a situação. No mesmo sentido, se os alimentandos recebia o referido valor, às suas necessidades estavam supridas considerando o quantum como parâmetro. A redução do valor soa, claramente, desproporcional, pois rebaixa a qualidade de vida dos infantes". Todavia, precisar as necessidades dos menores e a capacidade econômica do alimentante é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem. E a definição provisória de “25% (vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos brutos do Alimentante, abatendo-se, apenas, os descontos tidos como legalmente obrigatórios (‘v.g.’imposto de renda e contribuição previdenciária), sendo 1/2 para cada menor, incidindo inclusive sobre 13a salário e adicional de férias, além do salário família e/ou auxílio creche se devidos, os quais serão devidos a partir da citação” não se revela, pelo menos nesta sede de cognição sumária, desproporcional, recomendável seja a pleiteada modificação objeto de discussão em sede da necessária dilação probatória. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGOS 1694, § 1o, 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados. 2. Precisar as necessidades da menor e a capacidade econômica do alimentante é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem. 3. ‘2. Em se tratando de alimentandas menores, suas necessidades são presumidas, eis que decorrentes do poder familiar, dispensando a comprovação inicial de seus gastos por ocasião da fixação dos alimentos provisórios, sendo certo que sua perfeita averiguação deve-se dar na fase instrutória da ação de alimentos, visando melhor adequação, se o caso. ( ). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido’ (Acórdão 1619993, 07174974820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1768815, 07292142320238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO. INDEVIDA. 1. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas do menor, devendo ser arbitrados, ante sua natureza de tutela antecipada, com amparo em elementos indiciários contidos no feito, atinentes à necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil. 2. Em se tratando de alimentando menor, suas necessidades são presumidas, eis que decorrentes do poder familiar, dispensando a comprovação inicial de seus gastos por ocasião da fixação dos alimentos provisórios, sendo certo que sua perfeita averiguação deve-se dar na fase instrutória da ação de alimentos, visando melhor adequação, se o caso. ( ). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1764995, 07275107220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O ônus da prova sobre a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia arbitrada compete ao alimentante que pretende a exoneração ou minoração, de maneira que a inexistência de demonstração precisa da incapacidade milita em seu desfavor. 2. No caso, sobreleva a necessidade de instrução, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, para se apurar a real possibilidade do alimentante e mensurar a necessidade dos alimentandos, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, principalmente por haver divergência entre as partes acerca da capacidade financeira do agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1717091, 07002282520238079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também não se revela no caso, destacando-se que na instrução é que será efetivamente perquirido e definido o binômio necessidade/possibilidade, aplicada a melhor solução ao caso. Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para contrarrazões. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora